Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. REQUISITOS. COMPRA. VENDA. VEÍCULO. REGULARIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE. DIREITO. PERIGO. DANO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, necessários à concessão da tutela provisória de urgência, estão presentes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório.
4. A existência dos vícios de consentimento relativos ao negócio jurídico alegados, a ausência de informação ao consumidor no momento de aquisição do bem e o estado do veículo adquirido são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
5. A propositura da ação originária após aproximadamente três (3) meses do fato afasta a urgência alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A existência dos vícios de consentimento relativos ao negócio jurídico alegados, a ausência de informação ao consumidor no momento de aquisição do bem e o estado do veículo adquirido são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. 2. A propositura da ação originária após aproximadamente três (3) meses do fato afasta a urgência alegada.”

_______________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0705703-69.2018.8.07.0000, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, Oitava Turma Cível, j. 12.9.2018; TJDFT, AI 0753481-59.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 2.52024.